Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INADIMPLEMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), segundo o qual é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e registro de contrato, desde que haja prova da efetiva prestação do serviço. Ausente a demonstração do serviço de avaliação do bem, há de se reconhecer a abusividade da exigência e determinar a devolução do valor cobrado, que deve ocorrer em dobro, diante da ausência de justificativa para o engano na cobrança.